Tribunal: TJPA
Processo: 0001753-25.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001753-25.2019.8.14.0401

APELANTE: HUGO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001753-25.2019.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 10º VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: HUGO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES

ADVOGADA PARTICULAR: CAROLINA ALCÂNTARA, OAB/PA 28.057

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM HABEAS CORPUS, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

2.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE.
JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 05 ANOS DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.

3.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
TESE REJEITADA.
PARA A INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006, É NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: A) O AGENTE SEJA PRIMÁRIO; B) COM BONS ANTECEDENTES; C) NÃO SE DEDIQUE ÀS ATIVIDADES DELITUOSAS; E D) NÃO INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 2. NA HIPÓTESE, OBSERVA-SE QUE AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, COM ESTEIO NO CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS, NOTADAMENTE NAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE O ACUSADO FOI PRESO EM FLAGRANTE, FAZENDO DE SUA RESIDÊNCIA UM LOCAL DE VENDA DE ENTORPECENTES, CONSTATARAM QUE SE DEDICAVA À PRÁTICA DE ILÍCITOS, ENCONTRANDO-SE JUSTIFICADA, ASSIM, A NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM TESTILHA.

4.

DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO.
IN CASU
, O MAGISTRADO DEIXOU DE APLICAR A DETRAÇÃO, POIS A MESMA NÃO TERIA A FACULDADE DE ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, NA MEDIDA EM QUE A PENA DO ACUSADO IRIA SE MANTER ACIMA DO PATAMAR DE 04 ANOS, ATRAINDO O DISPOSTO NO ART.33 §2º, “B” DO CPB.

5.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

Recurso CONHECIDO EM PARTE, e, nesta parte DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão em Regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

em parte
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 28 de março de 2022 e término no dia 04 de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
HUGO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 442/459) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 05 (cinco) anos de reclusão em regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 292/296), que no dia 21/01/2019, por volta das 21:30 horas, policiais militares realizavam policiamento ostensivo pelo bairro de São Brás, quando receberam informações de um transeunte que estava praticando o crime de tráfico de drogas próximo ao Colégio Universo.

Os policiais diligenciaram e se dirigiram até o local, onde identificaram, através das características físicas e das vestes informadas, o denunciado PEDRO LUCAS EVANOVITCH DA SILVA CRUZ realizaram a abordagem. Durante a revista, encontraram na posse do mesmo, duas “cabeças” contendo maconha. Indagado, Pedro apontou o local onde havia adquirido o material, a saber, numa residência localizada no bairro do Curió-Utinga.

Os policiais seguiram com Pedro até o local, onde foram recebidos pela mãe do denunciado HUGO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES, que franqueou a entrada dos agentes da Lei. Durante o procedimento de revista, foram apreendidas duas balanças de precisão, dois celulares, sendo que um deles estava quebrado por supostamente conter conversas de comercialização de drogas e, mais, duas porções de substancia esverdeada, semelhante a encontrada na posse de Pedro, bem como a quantia de R$ 677,00 (seiscentos e setenta e sete reais).

Por fim, Pedro também levou os policiais até a residência dele e lá foram apreendidas mais sete porções de erva esverdeada, semelhante a droga conhecida popularmente como maconha, uma balança de precisão, sacos plásticos, duas tesouras e a quantia de R$ 111,00 (cento e onze reais) em moedas. Por essa razão os acusados foram denunciados pelos delitos descritos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 519/524), o recorrente pugnou pelo direito do apelante de recorrer em liberdade; bem como pela redução da pena aquém do mínimo legal – afastamento da súmula 231 do STJ, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado; pela realização da detração, e, por fim, pela isenção do pagamento da pena de multa.

Em sede de contrarrazões
(fls. 529/540), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial

provimento
, especificamente na aplicação da detração e do patamar mínimo (1/6) da minorante prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/2006.

Nesta instância superior
(fls. 545/555), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido parcialmente, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
HUGO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 442/459) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 05 (cinco) anos de reclusão em regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

1.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

A Defesa alega que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do apelante, ao passo que o mesmo possui o direito de recorrer em liberdade.

Adianto que não conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em Habeas Corpus, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATORIA. FRANCISCO RODRIGUES: PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviável ante a inadequação da via eleita, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Precedentes. Preliminar rejeitada. PUGNAM AMBOS APELANTES PELA ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. 1. Em que pese os acusados neguem a autoria delitiva em juízo, os subsídios constantes dos autos, como depoimentos e o laudo toxicológico, que atesta a natureza e quantidade da droga (32 petecas de cocaína, pesando 2.569g), demonstram a veracidade dos fatos, em que os mesmos mantinham quantidade expressiva de droga na residência, amoldando-se no núcleo ter em deposito, além de outros apetrechos encontrados, sendo indubitável a autoria dos apelantes na prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. NAYARA LOBATO PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA. IMPOSSIBILIDADE. 2. Não há como falar em participação de menor importância se o fato da acusada manter em sua residência entorpecentes já amolda sua conduta em um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas (ter em deposito). REFORMA DA PENA PARA OS DOIS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. 3. O magistrado valorou devidamente, aos dois apelantes, a culpabilidade como desfavorável e atinente ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas aplicou pena base, para ambos, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, razoável entre os graus mínimos e médio. Ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes e causa de aumento de pena. Aplicou ainda o juízo, igualmente, aos dois apelantes, a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em 1/6, restando fixada a pena definitivamente em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Assim não há que se falar em reforma da pena se aplicada proporcional ao deslinde dos fatos. Com fulcro no art. 44, I do CPB inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (grifo nosso)
(TJE/PA. 2019.03204801-53, 207.038, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 05/08/2019, Publicado em 08/08/2019).

APELAÇÃO. ART. 157, § 2º, INCISOS I DO CPB. REQUEREU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. Não conhecimento por impropriedade da via eleita. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria devidamente demonstrada pelos elementos probatórios constantes dos autos. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO PROSPERA. Vetores negativos valorados, mostrando-se a pena-base aplicada de 08 (oito) anos e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa proporcional ao caso concreto. Posteriormente verifica-se que ainda foi atenuada pela confissão espontânea, resultando a pena na 2ª fase em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. PROCEDÊNCIA. Não pelas razões recursais, vez que a apreensão e perícia da arma utilizada no crime é prescindível quando restar demonstrado por outros meios de provas a utilização, mas pela aplicação na novatio legis in mellius – Lei n. 13.654/2018, que excluiu das qualificadoras o emprego de arma branca. Assim, excluída a majorante de 1/3 (um terço), a pena definitiva restará em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa, alterando, por conseguinte o regime prisional para o semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ‘b’ do CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.” (grifo nosso)
(TJE/PA. 2019.03191809-35, 206.990, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/08/2019, Publicado em 07/08/2019).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

2.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Adianto que não acolho o pedido do apelante.

O julgador ao dosar a pena do apelante na Sentença considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja: 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa, para o crime previsto no artigo de tráfico de entorpecentes.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante da confissão, o magistrado sentenciante não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena antes aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVAS. INVIABILIDADE
. (...) 2 - Em observância à Súmula 231 do STJ, apesar de reconhecida, não deve incidir a atenuante se a básica estiver cominada no mínimo legal. (...).
(TJ-GO - APR: 02411822320178090175, Relator: EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 17/10/2019, 1ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/10/2019).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

3.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que o apelante é primário e não faz parte de organização criminosa, muito menos se dedica à criminalidade, pois em nenhum momento da instrução processual tais fatos restaram provados.

Não acolho o pedido da defesa para aplicar a redução da pena prevista em tal dispositivo.

Imperioso transcrever o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Art. 33, §4
o

– Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, em leitura literal, extrai-se que o ora apelante se dedica a atividade criminosa, fazendo de sua residência um local de venda de entorpecentes, razão pela qual o magistrado afastou a causa de diminuição de pena prevista no §4° do art. 3° da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido:

(...) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO. 1. Para a incidência do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. 2. Na hipótese, observa-se que as instâncias de origem, com esteio no conjunto probatório acostado aos autos, notadamente nas circunstâncias em que o acusado foi preso em flagrante, constataram que se dedicava à prática de ilícitos, encontrando-se justificada, assim, a negativa de aplicação da causa de diminuição em testilha. 3. "Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias que envolveram a prática delitiva, com destaque para a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos." (AgRg no HC 525.356/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019) 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 539.979/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 19/11/2019).

Assim também entende o STJ, por meio da Súmula nº 636, publicada em Junho de 2019:

Súmula nº 636
: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Em que pesem os argumentos defensivos, reputo que há elementos suficientes nos autos para o afastamento da causa de redução do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, nos termos em que realizado pelo magistrado
a quo,
pois a dedicação do réu a atividades criminosas deriva não apenas das circunstâncias do caso concreto, em que houve a apreensão de diversos utensílios utilizados na traficância na posse do acusado, como duas balanças de precisão, frascos de ácido bórico, dentre outros, mas também da existência de um processo por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito que tramitava em seu desfavor na data da prolação da sentença (0026166-38.2018.8.08.0035), no qual inclusive foi proferida sentença condenatória a posteriori, com guia de execução penal definitiva já expedida. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APR: 00054790620198080035, Relator: Elisabeth Lordes, Data de Julgamento: 04/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021).

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...) 3. Não sendo preenchidos os requisitos para aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, torna-se inviável a concessão da benesse. 4. É incabível se falar em substituição da pena de reclusão por restritivas de direito, quando ausentes os pressupostos legais do art. 44 do Código Penal.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA, Acórdão nº 5989144, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 09/08/2021, Publicado em 18/18/2021).

Verifica-se que o Magistrado demonstrou que, ao contrário do alegado pela Defesa, o réu não cumpriu os requisitos obrigatórios para se beneficiar com a diminuição da pena, haja vista que se dedica à atividade criminosa, fato este que o impede de usufruir da causa de diminuição.

Dessa forma,
preservo a pena do apelante definitiva e concreta em 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, em razão da reincidência, além do pagamento de 583 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

4.

DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.

A defesa pugna ainda pela aplicação da detração penal, alegando que esta não ocorreu, durante a sentença, para fins de início de cumprimento de sentença.

De acordo com o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a detração é cabível para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

In casu
, o magistrado deixou de aplicar a detração, pois a mesma não teria a faculdade de alterar o regime inicial de cumprimento de pena, na medida em que a pena do acusado iria se manter acima do patamar de 04 anos, atraindo o disposto no art.33 §2º, “b” do CPB.

Portanto, não assiste razão.

5.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que não acolho os requerimentos da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORPÓREA. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO
. (...) 5 – A pena de multa prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador não pode ser excluída, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (...)
(TJ-GO – APR:01837656720158090051, Relator: Des. Ivo Favaro, Data de Julgamento: 21.05.2019, 1ª Câmara Criminal, Data Publicação: DJ 2758 de 03.06.2019).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão em regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Belém, 07/04/2022